Tribunal: TJDFT
Processo: 0734525-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734525-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIVINO PEREIRA LOPES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Valdivino Pereira Lopes contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, a fim de que fosse realizado o recolhimento das custas, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “(...) A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. (...) No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que o autor não ostenta a condição de hipossuficiente: a) o autor é servidor público, o que lhe confere segurança e estabilidade; b) recebe remuneração bruta superior à R$ 16.000,00. Não foi demonstrado nenhum gasto extraordinário, que fuja da realidade das famílias brasileiras, mas sim um estilo de vida privilegiado, se comparado à realidade do país. Assim, não é razoável supor que, nestas condições, não possa pagar as custas do processo, que no TJDFT são módicas, se comparadas a outros estados do país. Saliento, ainda, que o endividamento voluntário não se confunde com hipossuficiência, não podendo fundamentar a concessão da gratuidade de justiça. (...) Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo.” (id. 244102982, processo de origem no 0722532-94.2024.8.07.0007). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão merece reforma por contrariar o art. 98 do CPC. Aduz que a relação jurídica é consumerista e que sua remuneração não reflete a efetiva capacidade contributiva. Argumenta que os descontos obrigatórios e despesas essenciais reduzem substancialmente sua renda líquida. Enfatiza que o simples fato de receber remuneração bruta superior a cinco salários mínimos não afasta o direito à gratuidade. Defende, portanto, que a decisão deve ser revista. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. No mérito, pugna pela concessão do benefício da gratuidade da justiça. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Discute-se, no caso, decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante, sob o fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos legais para a concessão do benefício, destacando-se que o autor é servidor público e aufere remuneração bruta superior a R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), sem comprovação de despesas extraordinárias que justificassem a hipossuficiência. O recorrente defende o equívoco da decisão, alegando que a negativa da justiça gratuita não considerou devidamente os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente os contracheques que evidenciam comprometimento da renda líquida em razão de descontos compulsórios. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Sobre a temática, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante a aplicação de critérios objetivos, como o adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução no 271/2023), que fixa como parâmetro a renda bruta familiar de até cinco salários mínimos mensais (R$ 7.060,00 em 2025) para caracterizar a parte como hipossuficiente. A renda a que se refere a Resolução da DPDF é a familiar, conforme disposto em seu art. 4o, §§ 1o e 2o: “Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes.” A análise teleológica e sistemática do art. 4o e seus parágrafos, que estabelecem o critério de renda para a presunção de vulnerabilidade econômica, aponta inequivocamente para a utilização da renda familiar mensal bruta. O § 1o é dispositivo chave ao definir o conceito como a "soma de todos os rendimentos mensais auferidos" pela entidade familiar, englobando uma vasta gama de fontes, formais ou informais. A expressão "rendimentos auferidos" refere-se, em sua acepção técnica e usual, ao valor total percebido antes da incidência de descontos obrigatórios ou facultativos, representando a capacidade econômica total do núcleo familiar, sem considerar as particularidades fiscais ou contratuais de cada membro. Ademais, a adoção da renda bruta como parâmetro alinha-se à necessidade de critérios objetivos e de fácil verificação para a concessão de benefícios como a assistência jurídica gratuita. A utilização da renda líquida introduziria uma complexidade desnecessária, demandando a especificação de quais deduções seriam permitidas – ônus do qual o legislador se absteve, optando por uma definição inclusiva no § 1o. A ausência de qualquer menção a abatimentos ou valores líquidos no texto normativo reforça a interpretação de que se considera o montante integral dos ganhos, consolidando a renda bruta como o critério eleito para aferir a presunção de vulnerabilidade econômica estabelecida no caput do artigo. No caso em análise, os contracheques do agravante demonstram percepção de remuneração bruta superior a R$ 16.000,00 mensais, valor que supera substancialmente o critério objetivo fixado pela DPDF para reconhecimento da condição de vulnerabilidade econômica. Ainda que parte desses rendimentos esteja comprometida com descontos obrigatórios ou despesas ordinárias, tais elementos não bastam, por si só, para infirmar a presunção de suficiência econômica decorrente da renda bruta elevada. Ressalte-se que endividamento voluntário não se confunde com hipossuficiência. Dessa forma, não restam demonstrados, com o grau de certeza exigido nesta fase processual, os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sendo legítima, por ora, a decisão de indeferimento proferida pelo juízo de origem. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator